Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-67.2021.8.11.0039
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000044-67.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDEIR RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 037.119.891-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELISVALDO DUARTE - CPF: 932.002.501-00 (ASSISTENTE), EMMANUEL DINIZ SOARES - CPF: 004.840.032-75 (ASSISTENTE), NADYESDA FERNANDA PALERMO - CPF: 079.460.601-65 (VÍTIMA), JOSE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 033.744.071-96 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES CONTRADITÓRIAS DA VÍTIMA – AGRESSÃO PELO APELANTE - NÃO CONFIRMADA POR QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO – POLICIAL MILITAR NÃO PRESENCIOU O FATO – PALAVRA DA VÍTIMA – NECESSIDADE DE CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS – PROVAS INSUFICIENTES – JULGADOS STJ, TJDFT E TJMT - RECURSO PROVIDO.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância (STJ, RHC nº 115.554/RS), porém faz-se necessário que esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDFT, Ap nº 20161310027886).

“A condenação pelo crime [...] no âmbito doméstico só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitivas. In casu, observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da vítima na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova judicializado, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório. [...].”
(TJMT, Ap nº 0019447-63.2015.8.11.0002)

Absolvição por insuficiência de provas [CPP, art. 386, VII].

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000044-67.2021.8.11.0039 - COMARCA
DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S): CLAUDEIR RIBEIRO DE CASTRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por CLAUDEIR RIBEIRO DE CASTRO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (PJe 1000044-67.2021.8.11.0039), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto – art. 129 § 9º, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006 – (ID 166939230).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 177203910).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 177203913).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Lesão corporal – Violência Doméstica – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pleito de absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP) – Improcedência – Autoria e Materialidade devidamente comprovadas – Depoimento da vítima, somado as demais provas constantes nos autos, demonstram que o acusado ofendeu sua integridade física – Pelo desprovimento do recurso”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 180368182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 11 de janeiro de 2021, por volta das 10h20min., em residência particular situada na Rua Mariana, n.º 1800, Bairro Jardim Popular, esquina com a Rua Rondônia, nesta urbe, o denunciado CLAUDEIR RIBEIRO DE CASTRO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se da relação doméstica e íntima de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua convivente Nadyesda Fernanda Palermo, à medida que lhe agrediu, causando-lhe, por conseguinte, lesões de natureza leve.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia CLAUDEIR RIBEIRO DE CASTRO, pela prática do delito previsto no art. 129 §9º, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal com as implicações da Lei n.º 11.340/2006 [...]”
(Natália Guimarães Ferreira, promotora de Justiça – ID 177203819).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“Verifico no caso em tela que a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas durante a instrução processual.

O APF, a declaração da vítima, o registro da ocorrência, os termos de depoimentos e o laudo pericial e mapa topográfico anexados aos autos comprovam a materialidade do delito de lesões corporais.

Ademais, quanto à autoria, esta é incontestável, uma vez que o relato da vítima é firme e consonante com o que realizou em sede policial. O policial que depôs em juízo também confirmou o relato da vítima.

Quanto à negativa de lesões corporais feita pelo réu em seu interrogatório, verifico que a sua versão dos fatos destoa de toda a prova colhida na instrução, entre elas destaco o laudo pericial e o depoimento da vítima e do policial em juízo, sendo o único que relatou essa versão de que não houve agressões, o que contrasta inclusive com o laudo pericial produzido durante a fase policial. Inclusive o termo de apreensão do celular da vítima demonstra que ele foi destruído pelo réu durante as agressões.

Quanto ao argumento de que a perícia não especificou a data das lesões, entendo que não prosperam tais argumentos pelo fato de que a vítima foi periciada logo após os fatos.

Com relação à desclassificação para vias de fato, entendo que não deve ser deferido, considerando que vias de fato não tem como consequência lesões corporais na vítima, como as que foram atestadas pela perícia.

Desta forma, JULGO PROCEDENTE o fato constante na denúncia para CONDENAR CLAUDEIR RIBERIO DE CASTRO nas penas do art. art. 129 §9º, c/c art. 61, inciso II, alínea f”, ambos do Código Penal com as implicações da Lei n.º 11.340/2006.

Passo a dosar a pena.

Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, denoto que a culpabilidade é normal à espécie, não há o que se valorar quanto à personalidade e conduta social, com relação aos antecedentes, o denunciado não é reincidente e não possui maus antecedentes. Os motivos, circunstâncias do crime são as esperadas e não há o que se falar sobre o comportamento da vítima.

Por esses motivos, fixo a pena base em 03 (três) meses de detenção.

Presente a agravante do art. 61, II, alínea f, do CP, fixo a pena em 03 meses e 15 dias de detenção.

Ausentes atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, torno-a definitiva.

Fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
[...].”
(Rafael Siman Carvalho, juiz de Direito – ID 177203895)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Elisvaldo Duarte Gouveia e Emmanuel Diniz Soares, José Alves de Oliveira, testemunha, a vítima, Nadyesda Fernanda Palermo, e o apelante (ID’s 177202289, 177202291, 177202293 e 177202295).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Nadyesda Fernanda Palermo e do policial militar Emmanuel Diniz Soares, além do interrogatório do apelante (ID 171145675; ID 171145686).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Nadyesda Fernanda Palermo [vítima] e o apelante conviveram maritalmente por aproximadamente 4 (quatro) anos, sendo que dessa relação tiveram 2 (dois) filhos; separaram-se após os fatos ocorridos em 11 de janeiro de 2021 (ID 177202295; ID 177203886);

- a vítima apresentava “
02 escoriações lineares de 1,5cm cada em região glútea esquerda
”, conforme laudo pericial nº 400.1.02.2021.001309-01 [subscrito pela Perita Oficial Marina P. A. Dalbem] - (ID 177203810);

- a vítima declarou, na fase policial, que, no dia dos fatos, o apelante lhe chutou nas costas,
“fazendo com que caísse no chão; saiu para rua e começou a sentir muita dor, desequilíbrio e tontura, quando vizinhos ligaram para a ambulância”;
. Na fase judicial, asseverou que o apelante desferiu
“um murro”
em suas costas e, no mesmo dia [11.1.2021], também havia sofrido violência de uma mulher [“Adelmira”], a qual teria lhe golpeado com
“muitos socos nas costas”
,
“batido em seu olho”
e lhe causado
“arranhões”
, na frente de sua antiga residência (ID 177202293; ID 177203886);

- o policial militar Emmanuel Diniz Soares, na fase judicial, narrou não se recordar se a vítima apresentava ferimentos (ID 177203886);

- o apelante, em ambas fases da persecução penal, negou a autoria (ID 177202295 e ID 177203886).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que o apelante [CLAUDEIR RIBEIRO DE CASTRO] e a vítima [Nadyesda Fernanda Palermo] mantinham relacionamento amoroso há aproximadamente 4 (quatro) anos e, no dia 11.1.2021, por volta das 10h20min, estavam na residência localizada à Rua Rondônia, nº 1800, Bairro Jardim Popular, São José dos Quatro Marcos/MT, momento em que iniciaram uma discussão motivada
“pelos afazeres da moradia”
, oportunidade em que o apelante teria cometido o delito (ID 177202293/

177203801/

177203819).

Ocorre que as declarações da vítima são contraditórias acerca do ato criminoso. Em sede policial, afirmou ter sido agredida pelo apelante com
“chute nas costas”
, ao passo que, em Juízo, com
“um murro”
. Narrou, ainda, que recebeu
“socos nas costas”
e
“arranhões”
de uma mulher identificada apenas por “Adelmira”
, na mesma data
[11.1.2021].

As lesões descritas no laudo pericial (ID 177203810) são superficiais e coincidentes com
“arranhões”
na região
“glútea esquerda”
, não correspondendo às agressões que foram atribuídas ao apelante.

Não bastasse, o policial militar
Emmanuel Diniz Soares, responsável pelo atendimento da ocorrência,
não presenciou o fato, tampouco confirmou, em Juízo, ter visualizado lesões corporais na vítima.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância (STJ, RHC nº 115.554/RS - Relator: Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 16.10.2019), porém faz-se necessário que esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDFT, Ap nº 20161310027886 - Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto - 9.11.2017).

Nesse quadro, prevalece a dúvida quanto à ocorrência do fato descrito na denúncia, por inexistência de provas, diante da
declaração judicial da vítima, o depoimento da testemunha policial e prova pericial produzida.

Em situação semelhante, esta Câmara assim decidiu:

“A condenação pelo crime [...] no âmbito doméstico só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitivas. In casu, observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da vítima na fase extrajudicial não foi corroborada por outros elementos de prova judicializado, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório. [...].”
(Ap nº 0019447-63.2015.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal - 24.11.2017)

Assim sendo, impõe-se a absolvição do apelante por insuficiência de provas para a condenação da lesão corporal [CPP, art. 386, VII].

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante da lesão corporal no âmbito da violência doméstica, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023